Tribunal: STF
Processo: MI 2068
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de injunção. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Aposentadoria especial. Falta de comando constitucional específico. Não conhecimento da Ação. Recurso não provido.



    1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal).



    2. Impossibilidade de se assegurarem a contagem e a averbação de tempo de serviço em futuro pedido de aposentadoria especial.



    3.  Agravo regimental não provido.